Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017995-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANM EMERICK COSTA - CPF: 054.525.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE UM ANO E SEIS MESES ] – FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO TEMPORAL PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –A

D
ILAÇÃO DE PRAZO NÃO
ATRIBUÍVEL À DEFESA – PENA EM ABSTRATO – EXCESSO CARACTERIZADO –
GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA

– MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – PREMISSA DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente apresentou sua resposta à acusação há quase 1 (um) ano e

6 (seis) meses, não há qualquer registro a

atos procrastinatórios atribuídos à Defesa,

ação penal não envolve multiplicidade de crimes e inexistir previsão para início da instrução probatória, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF).

“O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.”

(TJMT, HC 1005816-36.2018.8.11.0000)

“[...]

o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses encontrando-se o feito [...] ainda na fase de resposta à acusação situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo. Todavia, ante a gravidade da conduta, a liberdade deverá ser condicionada ao cumprimento de medidas cautelares constantes no art. 319 do código de processo penal.”
(TJMT, HC

1001457-72.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017995-26.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CLADEMIR ROMEU DE LIMA

PACIENTE(S):

MAICON GUILHERME DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAICON GUILHERME DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1000048-76.2022.8.11.0037), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso
“há mais de 515 dias, sem a prolação de sentença condenatória”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 3.8.2023); 2) o juiz da causa não teria reavaliado a necessidade da custódia,

no prazo de 90 (noventa) dias,

a ensejar o
“relaxamento da prisão
”; 3) inexistem os pressupostos da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou outorgada liberdade ao paciente (ID 177671196), com documentos (ID’s 177676652/177676655).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 79/81 – ID 177962733).

O Juízo singular prestou informações (fls. 92/99- ID181445172).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Alegações i) ausência dos pressupostos da prisão preventiva;

ii) 1) excesso de prazo na formação da culpa do paciente; iii) falta de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva do paciente. Liminar denegada. Pressupostos da prisão cautelar analisados por ocasião do julgamento de habeas corpus pretérito. Excesso de prazo não configurado. Feito complexo que apura a prática, em tese, do crime de organização criminosa, ajuizada em face de 27 (vinte e sete) coacusados, cujo processamento vem ocorrendo de forma normal à espécie, na Vara Especializada por onde tramitam inúmeros outros processos complexos, com múltiplos réus. Feito na fase de recebimento das alegações finais. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust,

Procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça - fls. 84/89 – ID 180546161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2022, o paciente e outros 26 (vinte e seis) agentes foram denunciados por organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (ID 142556164).

Em 16.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de 9 (nove) réus, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“[...] Verifico que a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria de alguns denunciados foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa e do incidente correlato (1006642-43.2021.8.11.0037 – Pje), notadamente pela quebra de dados do aparelho celular apreendido junto a uma das suspeitas, pelo que passo a individualizar as condutas identificadas pelas investigações policiais. [...]

MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA, vulgo “Salvador”, foi indicado pelas investigações como comerciante de drogas, sendo integrante do grupo de whatsapp “Deus acima de tudo”, formado pelos “lojistas” da facção criminosa Comando Vermelho.

No relatório investigativo consta a indagação de um terceiro sobre quem teria maconha, chamada “marreta”, e o alvo “Salvador” afirma que “está na ativa”, ou seja, ele tem o “produto” e menciona continuar a conversa no privado (fls. 09 – ID 65307501).

Possui condenação pelo delito de roubo majorado, objeto do executivo de pena n. 0008591-27.2018.811.0037, e responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas, registrada sob o código n. 10745-86.2016.811.0037. [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.

Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, prestação de contas, movimentações financeiras, dentre outros tantos indícios.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas, conforme demonstrado pelas cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do inquérito policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. [...]

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Isso porque, alguns dos denunciados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal. [...]

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas. [...]

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 8. Maicon Guilherme dos Santos Quintana, vulgo “Salvador” [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 5.3.2023, o paciente apresentou resposta à acusação e suscitou as seguintes teses: “
1) inexiste qualquer indício de autoria ou prova de materialidade; (2) a denúncia se baseia unicamente em duas conversas do WhatsApp, que, em momento algum indicam ser a mesma pessoa, portanto, inexistem provas”
(PJe 1000048-76.2022.8.11.0038).

Em 9.3.2022, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 13.4.2022, foi expedida carta precatória para Goiânia, a fim de citar o corréu Leandro Miranda dos Santos que se encontra segregado naquela Comarca (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 17.8.2022, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Da análise dos autos, verifica-se que o requerente MAICON GUILHERME DOS SANTOS foi denunciado por, em tese, comercializar drogas e ser integrante do grupo de WhatsApp “Deus acima de tudo”, formado pelos “lojistas” da facção criminosa Comando Vermelho.

Ademais, Maicon possui condenação pelo delito de roubo majorado, objeto do executivo de pena n. 0008591-27.2018.811.0037, e responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas, registrada sob o código n. 10745- 86.2016.811.0037.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo representado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP – SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018). [...]

Ante o exposto, encontrando-se presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do representado, não havendo alteração a ensejar sua revogação, nos termos do art. 316 do CPP, MANTENHO a segregação cautelar de MAICON GUILHERME DOS SANTOS. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 142556167)

Na mesma data, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial de primeiro grau para manifestação acerca dos pleitos revogatórios formulados pelos corréus Osmar Silva Souza e Leandro Miranda dos Santos (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 4.10.2022, esta e. Câmara denegou o HC nº 1017970-47.2022.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, por identificar hipótese de excesso de prazo e a presença dos pressupostos da custódia cautelar.

Em 7.8.2023, o Juízo singular reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte motivação:

“De lá para cá, não houve qualquer alteração fática com atributo de ensejar eventual revogação da prisão dos acusados em destaque, mormente porque ainda remanescem os requisitos da preventiva.

Com dito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, consoante exposto na decisão que decretou a prisão e nas oportunidades em que foram apreciados pedidos de revogação, modo a ser desnecessária nova exposição fática e indicativa de elementos informativos, com fim de evitar tautologias inoportunas.

No que toca à necessidade da segregação cautelar, vale reafirmar que ela reside na garantia da ordem pública, em decorrência, sobretudo, da gravidade in concreto dos ilícitos supostamente perpetrados pelos acusados, os quais, em tese, movimentam quantidades consideráveis de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas na região de Primavera do Leste-MT.

Os elementos informativos indicam que eram cobradas taxas sobre o comércio de drogas, conhecida no dialeto da facção como “camisa”, as quais eram recolhidas por todos os integrantes, criando com isso uma espécie de caixa.

A ordem pública, nesse particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Por fim, consigno que, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva dos réus, o andamento da presente ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui inúmeros réus com patronos distintos, fator que, inevitavelmente, gera certa demora em efetivar a citação de todos os acusados, com apresentação das respectivas respostas à acusação.

A propósito, conforme se infere na tabela constante na decisão de ID 92741282, a maioria dos acusados já foi citada e apresentaram resposta à acusação

Não se pode deixar de registar que, recentemente, no HC nº1012879-39.2023.8.11.0000, impetrado em favor das acusadas LAURIELLY SOUZA DOS SANTOS e SIMONY ALVES DA COSTA, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa, foi indeferido o pedido liminar, em razão de não estar evidenciada, em sede de cognição sumária, a aventada ilegalidade por excesso de prazo. (ID 121021434)

Com efeito, esta decisão do Tribunal de Justiça reforça o fundamento aqui exposto, dado que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores.

Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Por essas considerações, MATENHO a prisão dos acusados ANDERSON PEREIRA DA SILVA, LUCAS MARCOLINO, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, UANDERSON COSTA TOLEDO, MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA, OSMAR SILVA SOUZA e SIMONY ALVES RODRIGUES.”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1000048-76.2022.8.11.0037)

A ação penal está na fase de apresentação de respostas à acusação (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [
9.3.2022
] e do relatório desta impetração [
18.9.2023
].

Reconhece-se que ação penal envolve 27 (vinte e sete) denunciados por organização criminosa,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas

e estão apresentando respostas às acusações separadamente, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para outro Estado da Federação [Goiás], a fim de citar um dos corréus.

Todavia, a fase de citação ainda não foi superada, sendo que existem dois corréus [Juliano Barreto e Lucas Rodrigues do Nascimento] que não foram citados pessoalmente acerca da instauração da ação penal.

Ademais, o paciente apresentou sua resposta à acusação há quase 1 (um) ano e

6 (seis) meses e, até o momento, o juiz da causa não apreciou as teses suscitadas na referida peça processual, ao passo que, desde o julgamento do HC nº 1017970-47.2022.8.11.0000 [interposto pela Defesa sob assertiva de excesso de prazo] no dia 4.10.2022, a ação penal continua na mesma fase processual.

Essa situação fático-jurídica se estende aos corréus, os quais ainda não tiveram as respostas à acusação apreciadas, de modo que inexiste previsão para início da instrução probatória.

Outrossim, não consta das informações prestadas pelo Juízo singular qualquer registro a atos procrastinatórios atribuídos à Defesa (
fls. 92/99- ID181445172)
.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – [...] – 2. MÉRITO – PROPALADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO SEM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL TENHA INICIADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

[...]

4. ORDEM CONCEDIDA

[...]. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.”

(HC 1005816-36.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 16.7.2018)

Não bastasse, extrai-se da denúncia que o paciente e corréus foram denunciados somente por organização criminosa, cuja pena mínima perfaz 3 (três) anos de reclusão, razão pela qual o período de segregação [1/2 da pena mínima cominada em abstrato para a organização criminosa] cometida não se revela compatível com a reprimenda em perspectiva (STJ, HC n. 472.380/TO – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019.)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Por outro lado, a reiteração criminosa [condenação por

roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, SEEU 0008591-27.2018.8.11.0037] e a gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável pela comercialização ilícita de drogas diretamente a usuário, atrai a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019).

A propósito,

este e. Tribunal assim se posicionou:

“[...]

o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses encontrando-se o feito [...] ainda na fase de resposta à acusação situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo. Todavia, ante a gravidade da conduta, a liberdade deverá ser condicionada ao cumprimento de medidas cautelares constantes no art. 319 do código de processo penal.”
(HC

1001457-72.2020.8.11.0000 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente
MAICON GUILHERME DOS SANTOS
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e meios de sustento próprio e familiar
; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar a autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com nota recomendatória para priorizar a regular tramitação do feito na origem, diante do evidente excesso de prazo atribuível ao Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023